Tribunal: TJDFT
Processo: 0728116-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL S/A. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS. DIREITO À CONVOCAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS JULGADAS PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. SIMILARIDADE DE ATRIBUIÇÕES. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme decidido pelo STF no RE 837.311/PI – Tema 784, durante o prazo de validade do certame, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, não há o direito automático à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. No entanto, quando caracterizada a necessidade da Administração de nomeação, por comportamento tácito ou expresso, deve ser reconhecida a ocorrência de preterição abusiva. 1.1 Havendo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços com simulares atribuições ao cargo público com concurso público vigente e candidatos aprovados no cadastro reserva, poderá ser caracterizada a arbitrariedade da Administração e a consequente violação ao direito do candidato à nomeação.
2. A promoção de novo concurso público, dentro do prazo de validade do anterior, por si só, não gera o direito subjetivo à convocação do candidato. Esse direito dependerá da demonstração da preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, pela contratação de novos concursados durante o prazo de validade do certame em que foi aprovado. 2.1 No caso, a seleção posterior para formação de cadastro reserva no cargo de Escriturário expressamente reservou a preferência na admissão dos candidatos das seleções anteriores, não havendo, portanto, prejuízo à convocação do autor.
3. A contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra temporária, com atribuições diversas dos empregados permanentes, não enseja a presunção de preterição da nomeação dos candidatos aprovados em cadastro reserva do concurso público de Escriturário, sendo incumbência da parte autora comprovar a ocorrência de ilegalidade do ato, conforme Art. 373, inciso I, do CPC.
4. Acrescenta-se que o autor não logrou comprovar que a preterição de sua convocação ocorreu pela contratação de terceiros para o exercício das atividades essenciais ao cargo em que foi aprovado, na medida em que o número de terceirizados contratados seria suficiente para alcançar a sua classificação no cadastro reserva do concurso público.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.